Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. embriaguez ao volante. dosimetria. MAUS ANTECEDENTES. Período depurador de CINCO anos. não verificado além de INAPLICável aos maus antecedentes. recurso desprovido.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal é adequado para a configuração da agravante da reincidência, mas não se mostra aplicável para afastar a caracterização dos maus antecedentes. Ademais, no caso, entre a data da decisão de extinção da punibilidade e do fato em análise não transcorreu o período depurador.
2. Recurso conhecido e desprovido.